Tribunal: CARF
Processo: 10166.006223/2010-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-21

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.006223/2010-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.364 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de abril de 2024
Recorrente
DANTE DA SILVA BARRAL VIDAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RESGATE DE PREVIDÊNCIA
PRIVADA. SERPROS.
É isento do imposto de renda o valor correspondente ao resgate recebido por
ocasião do desligamento de Plano de Previdência Privada, correspondente às
parcelas das contribuições efetuadas no período de 1o de janeiro de 1989 a 31
de dezembro de 1995, nos termos da legislação vigente à época da ocorrência
dos fatos geradores. A isenção recai somente sobre as parcelas
comprovadamente vertidas pelo participante no período isentivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, anular o Acórdão
no 2301-006.246, de 06 de junho de 2019, e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para reduzir a
infração de Omissão de Rendimentos Recebidos a Título de Resgate de Contribuições à
Previdência Privada, PGBL e Fapi para R$ 295.874,94.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital,
Marcelo Freitas de Souza Costa, André Barros de Moura, Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física
Suplementar (fls. 51 a 55), exercício de 2007, decorrente de omissão de rendimentos recebidos
de pessoa jurídica, correspondentes a resgate de previdência complementar recebidos por ocasião
da aposentadoria.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.006223/2010-21
Fl. 665
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.364 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.006223/2010-21

O lançamento foi impugnado (fls. 3 a 9) e a impugnação foi dada por
improcedente (fls. 85 a 88).
Foi interposto recurso voluntário (fls. 96 a 103) em que se arguiu que, embora os
rendimentos percebidos fossem isentos, sofreram indevida retenção na fonte e o lançamento seria
insubsistente. Isso porque, sobre os valores resgatados correspondentes aos períodos de julho de
1984 a dezembro de 1988, e de janeiro de 1996 a dezembro de 2005, o contribuinte já teria sido
tributado a título de IRRF; assim, ao pagar de novo o IRRF por ocasião do resgate de suas cotas,
a União Federal incorreu em um bis in idem.
O recurso foi julgado e foi proferido o Acórdão no 2301-006.246, de 06 de junho
de 2019, que lhe negou provimento.
Em 10/10/2021, o contribuinte impetrou ação judicial (e-fls. 204 a 237) pleiteando
a nulidade do lançamento e a repetição do indébito correspondente ao Imposto de Renda Retido
na Fonte quando do resgate dos valores.
Em 13/12/2021, foi proferida decisão nos seguintes termos (e-fl. 240):
Pelo exposto, presentes os requisitos da probabilidade do direito e do risco de dano
irreparável, DEFIRO EM PARTE A TUTELA DE URGÊNCIA para suspender o
parcelamento deferido no PAF no 10166.006223/2010-21 até que a autoridade
preparadora (DRF em Brasília/DF), em diligência para instrução do referido processo,
verifique se o imposto objeto da notificação de lançamento diz respeito ao resgate de
contribuições vertidas pelo autor para a entidade de previdência privada SERPROS no
período de 1o/01/89 a 31/12/95, encaminhando o relatório e o resultado de apuração ao
CARF para novo julgamento.
Em cumprimento à decisão judicial, os autos foram encaminhados para diligência
da autoridade preparadora que informou (e-fls. 629 a 634), em síntese, que:
Respondendo objetivamente o questionamento do Juízo:
Pelo exposto, presentes os requisitos da probabilidade do direito e do risco de dano
irreparável, DEFIRO EM PARTE A TUTELA DE URGÊNCIA para suspender o
parcelamento deferido no PAF no 10166.006223/2010-21 até que a autoridade
preparadora (DRF em Brasília/DF), em diligência para instrução do referido processo,
verifique se o imposto objeto da notificação de lançamento diz respeito ao resgate de
contribuições vertidas pelo autor para a entidade de previdência
(Destaques do original.)
A resposta é:
- “Sim, parcialmente”, contudo não foi possível estabelecer de forma conclusiva, qual a
parte do Imposto Suplementar lançado refere-se a Contribuições efetuadas no perído
(sic) de 01/01/1989 a 31/12/1995.
Portanto, são essas as informações que consideramos possíveis de apurar em sede de
diligência, encerrando-se o Procedimento Fiscal – Diligência n.' 01.4.01.00-2022-
00002-3 com proposta de envio dos autos ao CARF para novo julgamento, conforme
decisão judicial exarada.
Sobre a diligência, manifestou-se, o contribuinte (e-fls. 654 a 661) apontando
cálculos que indicariam os valores isentos.
Fl. 666
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.364 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.006223/2010-21

É o relatório.

Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
Em face da decisão judicial exarada nos autos do Processo no 1072109-
77.2021.4.01.3400, que determinou novo julgamento do recurso voluntário interposto pelo
contribuinte a partir da diligência determinada naquela decisão, entendo que o quanto decidido
no Acórdão no 2301-006.246, de 06 de junho de 2019, que havia negado provimento ao recurso,
restou prejudicado, implicando em nova e integral apreciação, por este colegiado, do recurso e o
que a ele se seguiu. Estes são os termos da decisão judicial:
Pelo exposto, presentes os requisitos da probabilidade do direito e do risco de dano
irreparável, DEFIRO EM PARTE A TUTELA DE URGÊNCIA para suspender o
parcelamento deferido no PAF no 10166.006223/2010-21 até que a autoridade
preparadora (DRF em Brasília/DF), em diligência para instrução do referido processo,
verifique se o imposto objeto da notificação de lançamento diz respeito ao resgate de
contribuições vertidas pelo autor para a entidade de previdência privada SERPROS no
período de 1o/01/89 a 31/12/95, encaminhando o relatório e o resultado de apuração ao
CARF para novo julgamento.
Portanto, o Acórdão no 2301-006.246, de 2019, deve ser anulado e substituído
pela nova decisão.
1
Conhecimento
O recurso é tempestivo e dele conheço.
2
Mérito
A solução da controvérsia implica determinar se os valores recebidos pelo
recorrente no ano-calendário de 2006, decorrentes do resgate de contribuições a plano de
previdência privada, estariam, no todo ou em parte, alcançados pela isenção prevista na alínea b
do inc. VII do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que assim estabelecia:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
VII - os benefícios recebidos de entidades de previdência privada:
(...)
b) relativamente ao valor correspondente às contribuições cujo ônus tenha sido do
participante, desde que os rendimentos e ganhos de capital produzidos pelo patrimônio
da entidade tenham sido tributados na fonte;
Fl. 667
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.364 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.006223/2010-21

O dispositivo teve sua redação alterada pela Lei no 9.250, de 26 de dezembro de
1995, cujos efeitos passaram a vigorar a partir de sua publicação, em 27 de dezembro de 1995. A
nova redação excluiu a isenção dada ao valores recebidos, a título de previdência privada, das
parcelas vertidas pelo participante. Portanto, a questão essencial dos autos é saber o quanto do
valor recebido pelo recorrente equivaleu às suas contribuições ao plano no período em que
vigorou a isenção, ou seja, de 01/01/1989 a 31/12/1995.
2.1
DO COMPLEMENTO RESERVA TRANSFERÊNCIA
A diligência determinada pela decisão judicial (fls. 640 a 645), embora
inconclusiva, aduziu informações essenciais para a solução da controvérsia que não haviam sido
trazidas pelo recorrente. Porém, discordo da autoridade que a realizou quanto à impossibilidade
de se identificar, com precisão, os valores vertidos pelo participante ao plano de previdência no
período de 1989 a 1995, quando vigorou a isenção.
Em relação ao recorrente, os cálculos feitos por ocasião da migração, em
01/09/2001, foram os seguintes (fl. 642 e 643):
Tabela 1 – Valores Correspondentes à Migração de Plano
N° de inscr.
31693-8
Carência APTS Plano Serpro
51 meses
Idade Inscrição
37 anos e 04 meses
Idade Referência
54 anos e 06 meses
idade Aposentadoria
58 anos e 09 meses
Benefício Básico de Aposentadoria
5.040,15
Reserva de Poupança (ResPoup)
55.726,68
EApPro(xm1)
467.452,12
Cont(xm1)
47.201,14
R(xm1) - EApPm(xm1) - Cont(xm1)
420.250,98
VR (xm1) = Max (ResPoup; R(xm1))
420.250,98
Incentivo à migração (420.250,98 - 55.726,68)
364.524,30
O que a diligência revelou foi que o contribuinte, ao migrar do Plano PSI para o
Plano PSII, teve direito, conforme o regulamento do plano vigente à época, a receber um
incentivo para fazer a migração. Esse incentivo, denominado Reserva de Transferência, seria
equivalente ao maior valor entre a Reserva Matemática de Aposentadoria por Tempo de Serviço
e a Reserva de Poupança que o participante contava na data do deferimento da opção pela
migração (fl. 640).
A Reserva de Poupança era o valor acumulado pelo participante do plano. Como o
Plano PSI era composto exclusivamente por contribuições do empregado, esse valor
correspondeu ao quanto o empregado verteu ao plano desde que nele ingressou, em 07/1984, até
a data da migração, em 09/2001. A parte desse valor relativa ao período de 1989 a 1995 estaria,
portanto, isenta.
Fl. 668
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-008.364 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.006223/2010-21

A Reserva Matemática de Aposentadoria por Tempo de Serviço, por sua vez, era
o projeção atuarial do quanto o empregado teria de valores acumulados quando de sua
aposentadoria por tempo de serviço, caso viesse a se aposentar segundo as regras do Plano PSI.
Deduzindo-se, desse valor, a reserva acumulada pelo empregado, chegar-se-ia ao valor do
incentivo à migração, a ser creditado em sua conta pessoal pelo plano. Ou seja, ao migrar,
seriam creditados na conta do participante o valor de suas contribuições vertidas mais um
incentivo equivalente ao quanto teria ao se aposentar por tempo de serviço sob as condições do
Plano PSI. É o que explicou a área técnica do Serpros (fl. 643):
Sendo assim, com a migração de plano, o ex-participante passou a ter R$ 420.250,98
em sua conta individual, e não mais R$ 55.726,68, o que correspondeu a um crédito no
valor de R$ 364,524,30 a título de incentivo à migração (Complemento de Reserva de
Transferência),
Portanto, parece evidente que, na data da migração, 01/09/2001, o participante
tinha somente R$ 55.726,68 de contribuições vertidas ao plano. A esse valor, foram acrescidos
R$ 364.524,30 de incentivo à migração, valor que foi vertido pelo plano (e não pelo
participante), o que resultou na Reserva de Transferência de R$ 420.250,98 em 01/09/2001.
O recorrente entende que também a Reserva de Transferência estaria alcançada
pela isenção, mas não é o que percebo. Tratou-se de uma nova verba, destinada a incentivar a
migração de plano, que não correspondeu a pagamento algum do participante. Os pagamentos
feito por ele no período de isenção estão bem descritos nos autos (fls. 153 a 156) e não incluem,
por óbvio, a Reserva de Transferência.
Bom, até aqui se sabe que, ao migrar para o Plano PSII, o participante possuía
uma poupança de R$ 55.726,68 inteiramente constituída por sua contribuição. Esse total
correspondia a 43.598,73319084 cotas do plano na data da migração, 01/09/2001 (conforme
valores da cota de R$ 1,278172 constante da fl. 624). Entretanto, apenas a parte dessa poupança
relativa ao período de 1989 a 1995 estaria alcançada pela isenção.
2.2
DA DETERMINAÇÃO DA PARCELA ISENTA
Segundo o Serpros, a parcela isenta corresponderia a 17.140,306625 e a parcela
tributável corresponderia a 26.458,426565 cotas (fls. 123, 139, 143, 145). De fato, a soma dessas
cotas dá exatamente as 43.598,73319084 cotas que, em 01/09/2001, correspondeu ao valor
apontado na diligência que seria a poupança acumulada pelo participante no Plano PSI (fls. 642 e
643).
A este propósito, o recorrente relacionou (fls. 655 a 658) o que seria o total de
cotas das suas contribuições no período isentivo, que totalizaria 30.687,43111. Na verdade, esses
valores estão contidos nos extratos das contribuições do participante no período de 1989 a 1995
(fls. 153 a 156), mas a soma correta é 29.965,400197. A divergência decorre de haver, o
recorrente, considerado indevidamente o mês de apropriação de janeiro de 1996, que está fora do
período isentivo.
Assim, entendo que o recorrente tem parcial razão. Aplicando-se a proporção aos
valores recebidos, e considerando que a isenção atingiu 29.965,400197 cotas, mantido o total de
cotas em 43.598,73319084, o Demonstrativo de Cálculo de Saldo de Contas (fl. 360) ficaria
assim :
Fl. 669
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-008.364 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.006223/2010-21

Tabela 2 – Demonstrativo de Cálculo de Saldo de Contas
Plano: 02 - PSII - PLANO SERPRO
Data de Pagamento: 24/02/2006
SALDO DE CONTAS ATUAL
Contas
Cotas a Resgatar
Valor Corrigido
Reserva de Poupança Tributável PSI
13.633,33299384
33.839,81
Reserva Poupança Não Tributável PSI
29.965,400197
74.378,26
Complemento Reserva Transferência
285.191,899048
707.885,66
Contrib. Suplementar Obrigatória
2.777,997552
6.895,37
Contrib. Suplementar Facultativa
1.640,153236
4.071,08
Contrib. Suplementar Patronal
4.410,370640
10.947,15
Saldo Total
337.619,153666
838.017,34
2.3
DA APURAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SUPLEMENTAR
O recorrente recebeu, no ano de 2006, dois pagamentos relativos ao resgate de
suas cotas do plano de previdência. O primeiro ocorreu em 24/02/2006, no valor bruto de R$
838.017,34, com Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF de R$ 119.320,91 (fls. 21, 118 e
121). O segundo, equivalente à diferença decorrente do valor da cota, em 19/04/2006, no valor
bruto de 48.800,34, com IRRF de R$ 6.948,43 (fl. 23 e 123). Portanto, o valor total recebido foi
de R$ 886.817,68, com IRRF total de R$ 126.269,34.
Como demonstrado no item anterior, do total de R$ 838.017,34 recebidos em
24/02/2006, R$ 74.378,26 seriam isentos, o equivalente a 8,8755%. Considerando que a
diferença paga em 19/04/2006 não alterou as proporções das parcelas recebidas, pois
correspondeu apenas à diferença no valor da cota, a parte isenta sobre o total de R$ 886.817,68
que foram recebidos no ano foi de R$ 78.709,53 (R$ 886.817,68 x 8,8755%). Portanto, a parte
tributável dos rendimentos foi de R$ 808.108,15 (R$ 886.817,68 - R$ 78.709,53).
Por conseguinte, considerando que o recorrente declarou, como rendimentos
tributáveis, R$ 512.233,21 (fl. 54), a omissão de rendimentos foi de R$ 295.874,94 (R$
808.108,15 - R$ 512.233,21).
2.4
DA COMPENSAÇÃO DO IRRF
Finalmente, chega-se à questão trazida pelo contribuinte na impugnação e no
recurso voluntário que, a rigor, é a matéria litigiosa. O recorrente afirmou (fl. 100):
16. Os documentos acostados com o presente Recurso Voluntário demonstram
claramente que o recorrente ao receber do SERPROS o que lhe era devido por sua
aposentação, pagou de Imposto de Renda em 2006 o valor de R$ 119.320,91 ( cento e
dezenove mil, trezentos e vinte reais e noventa e um centavos), e em uma outra
oportunidade, referente à diferença sobre o saldo de contas do PS-lI, o valor de R$
41.851,91 (quarenta e um mil, oitocentos e cinquenta e um reais, e noventa e um
centavos), o que perfaz um total de R$ 161.172,82 (cento e sessenta e um mil, cento e
setenta e dois reais e oitenta e dois centavos), conforme se vê claramente dos
documentos aqui acostados
Fl. 670
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-008.364 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.006223/2010-21

Na verdade, o que os documentos comprovam é que os valores de IRRF foram de
R$ 119.320,91 (fls. 21, 118 e 121) no primeiro pagamento e R$ 6.948,43 (fl. 23 e 123), que
totalizam R$ 126.269,34.
O recorrente alegou que os valores teriam sido recolhidos em duplicidade (fl.
101):
19. Por conseguinte, encontramo-nos diante de uma situação em que houve um
recolhimento indevido, o primeiro, que deve ser repetido, e um recolhimento devido,
que era devido e foi efetivamente pago. Um erro grosseiro cometido pela fonte pagadora
resultou em que, novamente, fosse efetuado o lançamento, quando nada mais havia a
recolher aos cofres públicos.
Porém, não há, nos autos, qualquer prova do recolhimento do IRRF ou de que
esse tributo teria sido descontado do contribuinte além do momento em que recebeu os valores,
em 2006. Há, isso sim, a prova da retenção do valor de R$ 126.269,34 que foi, inclusive,
deduzido do Imposto de Renda de Pessoa Física – IRPF apurado na Declaração de Ajuste Anual
e, também, foi considerado na apuração do Imposto de Renda Suplementar, nos termos do
capítulo anterior. Inexiste, pois, bis in idem, pois houve somente uma incidência do tributo, no
momento da retenção.
Portanto, ao se deduzir o IRRF comprovadamente retido do imposto apurado e
devido pelo contribuinte, resultando em Imposto de Renda Suplementar a pagar, nada mais há a
lhe restituir. Em outras palavras, o valor retido foi insuficiente para cobrir o total de IRPF
devido.
Aparentemente, a confusão feita pelo contribuinte está no fato de que ele
considerou que as cotas da Reserva de Transferência seriam isentas, o que resultaria imposto a
restituir na Declaração de Ajuste Anual; mas, como visto neste voto, aquelas cotas não foram
alcançadas pela isenção porque não corresponderam a valores vertidos pelo participante ao
plano, mas a incentivo que lhe foi fornecido para migrar do Plano PSI para o Plano PSII.
Portanto, ao contrário do afirmado pelo recorrente, é justa e legal a incidência do
tributo sobre o total recebido, excluídos apenas os valores comprovadamente vertidos por ele ao
Plano PSI no período de 1989 a 1995.
Conclusão
Voto por anular o Acórdão no 2301-006.246, de 06 de junho de 2019, conhecer do
recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe parcial provimento considerar a omissão de rendimentos
de R$ 295.874,94.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 671
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-008.364 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.006223/2010-21

Fl. 672
DF CARF MF
Original